Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. EMBARGOS DA RÉ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL. IGPM. EMBARGOS DO AUTOR PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.
3. Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, com o retorno das partes ao status quo ante, a devolução das parcelas pagas deve sofrer atualização monetária pelo índice elegido no negócio, no caso, o IGPM.
4. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos.